Tribunal: TJMT
Processo: 1060636-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060636-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA HATORI SILVA - CPF: 054.407.251-05 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso e condenar do Reclamado ao pagamento das diferenças remuneratórias de hora-atividade, no percentual de 13,3% da jornada semanal, devidas desde janeiro de 2020. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o, § 4o, DA L. No 11.738/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR DESCUMPRIMENTO ESTRUTURAL DA DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SERVIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por professor da rede pública municipal de educação básica contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas extras, fundado na tese de descumprimento da proporcionalidade legal entre horas de regência e horas de planejamento, conforme previsto na Lei no 11.738/2008. Sustenta a parte autora que laborava além de 2/3 da jornada contratada em atividades de sala de aula, em violação ao percentual mínimo de 1/3 destinado a atividades extraclasse, o que configuraria trabalho extraordinário.

3.

A controvérsia posta à análise consiste em definir se a mera desatenção à repartição interna da jornada de trabalho docente entre atividades de regência de classe e atividades extraclasse enseja o pagamento de horas extraordinárias, independentemente de prova do labor além da jornada contratada.

4.

A Lei no 11.738/2008, em seu art. 2o, § 4o, estabelece regra de distribuição interna da jornada dos professores da educação básica, impondo que ao menos 1/3 da carga horária seja destinada às atividades extraclasse. Trata-se de norma que estrutura o regime de trabalho, mas não cria automaticamente direito à percepção de horas extras.

5.

A remuneração do professor abrange, ordinariamente, tanto as horas de aula quanto as destinadas a planejamento e atividades pedagógicas. A exigibilidade de horas extras pressupõe a existência de trabalho efetivo além da carga horária legal ou contratual, o que não restou comprovado nos autos.

6.

A alegação de descumprimento genérico da norma federal não substitui o ônus de demonstrar, de modo individualizado, a ocorrência de horas trabalhadas além da jornada regular. Conforme o art. 373, I, do CPC/2015, competia ao autor produzir prova nesse sentido, o que não se verificou.

7.

A simples percepção de que a jornada teria sido integralmente composta por horas em sala de aula não configura, por si só, trabalho extraordinário, dada a ausência de distinção remuneratória entre as atividades docentes, internas ou extraclasse.

8.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso

interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o

projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o

pedido de pagamento de horas extras fundado na suposta inobservância da

jornada estabelecida pela Lei Federal no 11.738/2008.

Sustenta a

parte recorrente que o ente público deixou de reservar 1/3 da carga

horária para atividades extraclasse, o que acarretaria o dever de

pagamento adicional a título de horas extras. Alega ainda omissão do juízo

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e produção de outras provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas

questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de horas extras

em razão do não cumprimento, pelo ente público, do percentual de 1/3 da

jornada para atividades extraclasse previsto na Lei no 11.738/2008; (ii)

estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova e a reabertura da

instrução para produção de novas provas em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A atividade

extraclasse está incluída na carga horária regular do docente, não se

confundindo com horas extraordinárias, conforme previsão expressa do art.

2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008. O pagamento de

horas extras somente se justifica se comprovado o labor além da jornada

contratada, independentemente da distribuição interna entre atividades em

sala de aula e extraclasse. Cabe à parte

autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC,

art. 373, I), não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a

extrapolação da carga horária legalmente prevista. A

jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento da

proporção entre regência e atividades extraclasse, por si só, não gera

direito ao pagamento de horas extras, ausente prova de labor além da

jornada contratada. O pedido de

inversão do ônus da prova e de reabertura da instrução para produção de

provas foi corretamente indeferido, pois não cabe inovação probatória na

fase recursal, especialmente em juizado especial cível, cujo rito

privilegia a celeridade e a oralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso

desprovido. Tese de julgamento: A simples

inobservância, pela Administração Pública, da proporção de 1/3 da carga

horária do professor para atividades extraclasse prevista na Lei no

11.738/2008 não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras. O recebimento

de horas extraordinárias por professor da rede pública exige a comprovação

de labor além da carga horária contratada. É incabível a

reabertura da instrução ou a inversão do ônus da prova em sede recursal

nos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais não

demonstradas nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, § 3o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: TST, RR 1054667-20.2015.5.15.0060, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8a Turma, DEJT 09.03.2018; TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJPR, APL 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, j. 22.07.2024. (N.U 1001392-20.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

A pretensão recursal é do autor e visa a condenação do requerido ao pagamento retroativo da diferença de 13,33% sobre a remuneração, a partir de janeiro de 2020, ante a inobservância do §4o, do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008 que determina que no mínimo 1/3 (33,33%) da carga horária do professor da educação básica seja destinada à hora-atividade.

Inicialmente, vale anotar que a Lei Federal no 11.738/2008 assegura que pelo menos um terço da jornada de trabalho dos docentes da educação básica seja destinado às atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu expressamente a constitucionalidade do §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por conseguinte, o percentual mínimo de 1/3 para atividades extraclasse:

"Art. 2o.

(...)

§4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos".

Foi firmada a tese, como repercussão geral, para reconhecer que “
é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
.” (Tema 958 do STF).

No caso em julgamento,
entendo que prescinde a comprovação de extrapolação da jornada contratual porquanto a questão está adstrita à inobservância do mínimo estabelecido para atividades extraclasse
.

A fixação de percentual inferior ao mínimo legal de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, como os 20% (vinte por cento) previstos na Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, configura afronta à norma geral federal estabelecida no §4o do art. 2o da Lei no 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167/DF.

Conforme o decidido no Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), trata-se de regra vinculante e obrigatória a todos os entes federativos, vedando qualquer flexibilização proporcional com base em carga horária local. Assim, a mera previsão legislativa municipal em sentido contrário não elide a obrigação do ente público de reparar os danos materiais decorrentes do descumprimento.

Ademais, restando incontroverso que o Reclamante teve sua jornada estruturada com base em percentual inferior ao legalmente exigido, impõe-se reconhecer o direito à percepção das diferenças salariais retroativas, independentemente de comprovação de labor extraordinário, pois o dano decorre do desrespeito à norma legal e não de prestação adicional de serviço.

Ademais, a documentação juntada (holerites complessivos e fichas financeiras) evidencia o padrão remuneratório adotado, e a ausência de discriminação específica de hora-atividade não aproveita à Reclamada, que detém o dever legal de estruturar corretamente a jornada e comprovar a efetiva observância da norma federal.

A omissão nesse dever não pode ser interpretada em desfavor do servidor.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Educação básica. Magistério público. Jornada de trabalho. Reserva mínima de 1/3 para atividades extraclasse. Norma geral de observância obrigatória. Reafirmação do entendimento do stf em repercussão geral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta por sindicato representativo de professores da rede municipal, reconhecendo o direito à reserva mínima de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, conforme previsto no §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, e condenando o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias de 13,3% em razão do descumprimento dessa exigência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode estabelecer, com base em sua legislação local, percentual inferior ao mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse previsto na Lei Federal no 11.738/2008, com fundamento na proporcionalidade da carga horária adotada localmente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), reconhece a constitucionalidade do art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008 e afirma que a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse configura norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

4. A tentativa de aplicação proporcional da hora-atividade com base em jornada semanal inferior à de 40 horas não encontra respaldo na interpretação vinculante firmada pelo STF, por tratar-se de norma de garantia mínima e indisponível aos profissionais da educação.

5. A fixação de percentual inferior ao mínimo legal, como os 20% previstos na legislação municipal, afronta a norma geral federal e não pode prevalecer, mesmo diante de alegada adequação à realidade local.

6. O recurso reitera fundamentos já analisados na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, sem trazer argumentos jurídicos novos ou aptos a afastar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790/RS (Tema 958 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2018.”

(N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL No 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Várzea Grande - MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP SUBSEDE, reconhecendo o direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, em substituição ao percentual de 20% previsto na Lei Complementar Municipal no 3.797/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a norma federal que estabelece o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade) prevalece sobre a legislação municipal que fixa percentual inferior (20%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu expressamente a constitucionalidade do §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por conseguinte, o percentual mínimo de 1/3 para atividades extraclasse.

4. A competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria educacional encontra fundamento no art. 24, IX, §1o, da Constituição Federal, sendo que a Lei Federal no 11.738/2008, ao estabelecer o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, fixou parâmetro mínimo a ser observado pelos entes federativos.

5. O percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade está intrinsecamente vinculado à fixação do piso salarial nacional dos professores, constituindo critério definidor do valor do piso, em consonância com o objetivo constitucional de valorização dos profissionais da educação.

6. A autonomia federativa não autoriza o Município a estabelecer percentual de hora-atividade inferior ao previsto na legislação federal, sob pena de violação à norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

7. Atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3o, “caput” e §1o da referida emenda constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, sentença retificada parcialmente, em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. É constitucional e de observância obrigatória por todos os entes federativos a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade), conforme estabelecido no §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008.

2. A legislação municipal que estabelece percentual inferior a 1/3 da carga horária como hora-atividade viola a norma geral federal, impondo-se a majoração do percentual para o mínimo legalmente estabelecido, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

3. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3o, “caput” e §1o da referida emenda constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, IX, §1o, 206, V e VIII; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, §4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011; TJ/MT - N.U 0025949-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025; TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023

(N.U 0025951-56.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (33,33%). LEI FEDERAL No 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEI MUNICIPAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente visando à condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade, reconhecido na sentença, mas sem deferimento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento de apenas 20% de hora-atividade, em desconformidade com o mínimo legal de 33,33%; (ii) estabelecer o marco prescricional aplicável às parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Interpreta-se que a Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o, fixa norma geral obrigatória, impondo reserva mínima de 1/3 da jornada a atividades extraclasse, devendo prevalecer sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior.

Reconhece-se que o pagamento de apenas 20% de hora-atividade configura composição irregular da jornada e sub-remuneração, ensejando indenização da diferença de 13,33%, independentemente de prova de labor extraordinário em sentido estrito.

Aplica-se a orientação do STF na ADI 4167, que afirma a constitucionalidade da norma federal que garante o mínimo de 1/3 de hora-atividade.

Aplica-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece o direito às diferenças retroativas não prescritas decorrentes da inobservância do percentual mínimo de hora-atividade (Apelações Cíveis no 0027331-17.2013.8.11.0002 e no 0026906-87.2013.8.11.0002).

Afirma-se que o ente público não pode se beneficiar da prestação de serviços em desconformidade com a lei federal, sob pena de enriquecimento ilícito.

Define-se que o término do contrato temporário não extingue o direito às diferenças devidas no período laborado.

Aplica-se o Decreto no 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, reconhecendo-se prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores a 19/6/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Prevalece a Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o, sobre legislação municipal, assegurando ao professor o mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade.

Configura-se sub-remuneração indenizável a fixação de percentual inferior ao mínimo legal de hora-atividade, devidas as diferenças remuneratórias correspondentes.

A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, art. 66; Decreto no 20.910/1932; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Súmula no 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; TJMT, Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05/04/2023; TJMT, Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo. TJMT - N.U 1012353-95.2025.8.11.0002, Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025.

(N.U 1023650-02.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA. LEI FEDERAL N.o 11.738/2008, ARTIGO 2o, § 4o. IMPLEMENTAÇÃO PROSPECTIVA MANTIDA. RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por professora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para determinar a implementação de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, e que indeferiu o pagamento de diferenças pretéritas. O pedido recursal busca a condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) sobre a remuneração, mês a mês, desde maio de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma federal que estabelece o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre a legislação municipal que fixa o percentual de 20%; e (ii) verificar se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias oriundas da inobservância desse percentual mínimo, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008 assegura que 1/3 (um terço) da jornada dos docentes da educação básica se destina às atividades extraclasse, entendimento cuja constitucionalidade foi afirmada na ADI n.o 4167 pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que se impõe a adequação da jornada para o futuro, quando não observada.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167, declarou a constitucionalidade desse dispositivo, fixando entendimento vinculante de que o percentual mínimo de 1/3 de hora-atividade constitui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federados.

5. A lei municipal que prevê apenas 20% da jornada para hora-atividade contraria norma federal de caráter geral e, por isso, deve ser afastada, prevalecendo a legislação nacional.

6. A inadequada composição da jornada, com destinação inferior a 1/3 da carga horária à hora-atividade, implica sub-remuneração e caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A diferença de 13,33% (33,33% - 20%) traduz desvio na composição da jornada e enseja o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes.

8. Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002 e Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002), as diferenças de hora-atividade não prescritas são devidas e devem ser apuradas em liquidação de sentença.

9. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o Decreto no 20.910/1932 e a Súmula no 85 do STJ, limitando-se a cobrança às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

10. As diferenças deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, com juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme decidido no RE 870947 (STF) e o art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A norma federal que assegura o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior.

2. A irregular composição da jornada, com destinação de apenas 20% à hora-atividade, gera direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

3. O pagamento das diferenças deve observar os critérios de atualização monetária e juros fixados pelo STF no RE 870947 e pela EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 3o; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE no 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.02.2024.

(N.U 1019753-63.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. HORA ATIVIDADE DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu o direito à implementação do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, mas rejeitou o pedido de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, sob o fundamento de ausência de comprovação de labor extraordinário.

A autora, professora da rede pública municipal de Várzea Grande/MT, pleiteia o pagamento das diferenças correspondentes a 13,33% da jornada de trabalho, resultantes da aplicação indevida do percentual de apenas 20% para hora atividade, conforme previsto em lei local, em afronta à norma federal (Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora atividade), previsto em norma federal, autoriza o pagamento de diferenças salariais ao profissional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 22.04.2020, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

O art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, declarado constitucional na ADI 4167/DF, estabelece norma geral de observância obrigatória pelos entes federativos, que não pode ser afastada por legislação municipal.

A fixação de percentual inferior ao mínimo legal configura afronta à norma federal, implicando pagamento a menor da remuneração devida, por se tratar de desproporção na composição da jornada legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal e os consectários legais.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, previsto no art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, autoriza a condenação do ente federativo ao pagamento retroativo das diferenças salariais. 2. A norma federal prevalece sobre legislação municipal em matéria de diretrizes da educação básica, nos termos dos arts. 22, XXIV, e 24, § 1o, da CF/1988.”

(N.U 1015046-52.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Nessa esteira, entendo devida a condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes à diferença de 13,3% da jornada semanal.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar do Reclamado ao pagamento das diferenças remuneratórias de hora-atividade, no percentual de 13,3% da jornada semanal, devidas desde janeiro de 2020, respeitada a prescrição quinquenal, devendo referido valor ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a teor dos Tema 905 do STJ e 810 do STF e, a partir de 09/12/2021, o valor deverá ser corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC.

É como voto.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026